Tribunal: TJSP
Processo: 2307962-30.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO (artigo 157, § 3o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Não conhecimento.
Mera reiteração de teses idênticas àquelas já ventiladas em razões de apelação, as quais foram devidamente apreciadas no v. acórdão de lavra da 11a Câmara de Direito Criminal (fls. 1216/1249 dos autos principais sob no 1501504-85.2022.8.26.0360).

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO (artigo 157, § 3o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Não conhecimento.
Mera reiteração de teses idênticas àquelas já ventiladas em razões de apelação, as quais foram devidamente apreciadas no v. acórdão de lavra da 11a Câmara de Direito Criminal (fls. 1216/1249 dos autos principais sob no 1501504-85.2022.8.26.0360). Revaloração de provas que é inadmissível em sede revisional. Ausência de comprovação de a condenação ter contrariado texto expresso de lei ou a evidência dos autos. Inexistência, ademais, de provas novas. Não se presta a revisão criminal como sucedâneo de nova apelação.
AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA.